Tribunal: TJES
Processo: 0000029-40.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-40.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELMO GUEDES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena, alegando fundamentação inidônea para exasperação da pena-base; (ii) fixação do regime aberto, por serem indevidos o uso de ações penais em curso; e (iii) arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso e consequências inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso com base em antecedentes não definitivos; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base com fundamento em ações penais em curso e consequências inerentes ao tipo penal viola o princípio da presunção de inocência e contraria o enunciado da Súmula nº 444 do STJ, devendo ser fixada no mínimo legal.

4. A imposição de regime inicial mais gravoso também não se sustenta quando a pena-base é fixada no patamar mínimo e o réu é primário, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e da jurisprudência do STF (RHC 131133/SP).

5. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser definida na execução.

6. A defensora dativa apresentou razões recursais, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, arbitrados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de ações penais em curso e consequências típicas do delito não pode fundamentar a exasperação da pena-base.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o réu primário, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atua na fase recursal, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, alínea “c”, § 3º, e 44; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STF, RHC 131133/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 10.10.2017; TJES, Apelação Criminal 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; Apelação Criminal 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; Apelação Criminal 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

ADELMO GUEDES FERREIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Águia Branca, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180,

caput
,

do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pelo redimensionamento da pena, alegando que, na primeira fase, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação inidônea para a exasperação da pena do recorrente.

Busca, ainda, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, afirmando que ações penais em curso não podem ser utilizadas para a imposição de regime mais gravoso.

Por fim, busca o arbitramento de honorário advocatícios pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 14127540), opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas para decotar, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial das consequências do crime.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por

ADELMO GUEDES FERREIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Águia Branca, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180,

caput
,

do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pelo redimensionamento da pena, alegando que, na primeira fase, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação inidônea para a exasperação da pena do recorrente.

Busca, ainda, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, afirmando que ações penais em curso não podem ser utilizadas para a imposição de regime mais gravoso.

Por fim, busca o arbitramento de honorário advocatícios pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 04/09/2024, por volta das 06:39h, na Avenida João Quiuqui, próximo ao Supermercado Norte Atacado, Águia Branca/ES, o acusado conduziu a motocicleta modelo HONDA/BIZ, placa SGH 9166, com restrição de furto/roubo.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, a PMES recebeu um chamado via CIODES de uma solicitação realizada pelo cerco inteligente informando sobre uma motocicleta com restrição de furto/roubo e, ao se deslocarem para o local indicado, visualizaram a motocicleta com o acusado.

Ao fazerem a abordagem do denunciado foram apreendidos diversos materiais que possivelmente podem ser oriundos de furto, pois foi encontrado também uma chave de fendas que pode ser usada para arrombar fechaduras.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, verifico que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Relatório Final de Inquérito Policial e pela prova oral produzida durante a investigação e em juízo.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, pela valorização negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
é elevada, pois o uso da motocicleta no caso, pelo que consta nos autos, se destinaria meio de transporte para prática de outros crimes. Não há antecedentes em sua vida pregressa,
embora responda a inúmeras ações penais
. Em relação à conduta social e à personalidade, não há provas que as tornem desfavoráveis. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis pois pelo que se nota o acusado vem praticando diversos crimes em toda região Norte, inclusive com uso da motocicleta apreendida. As
consequências
, ainda que de natureza patrimonial, são dignas de nota, pois a receptação alimenta a prática de outros crimes contra o patrimônio. Não há provas de que o comportamento da vítima contribuiu para a execução do delito. Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
.

Nesse ponto, entendo que a sentença merece reforma, tendo em vista que a fundamentação utilizada para elevar a pena-base revela-se inidônea.

No tocante à culpabilidade e às circunstâncias do crime, verifico que o magistrado de piso valeu-se do fato de que o acusado, supostamente, teria praticado furtos na região utilizando-se da motocicleta objeto de receptação.

Todavia, as situações sopesadas dizem respeito a inquéritos ou ações penais ainda em apuração, de forma que não é possível utilizá-las para aumentar a pena base, sob pena de afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Veja-se que, embora o acusado responda a outros procedimentos criminais, a súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça determina que
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

No tocante às consequências do crime, entendo que o fato de a receptação alimentar a prática de outras infrações penais consiste em circunstância inerente ao tipo, que, da mesma forma, não pode ser utilizada negativamente.

Dessa forma, na primeira fase do processo dosimétrico, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, também não incidem majorantes ou minorantes, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com relação ao regime de início de cumprimento da pena, verifico que também assiste razão ao recorrente.

O magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos seguintes termos:

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pelo critério meramente objetivo, seria o aberto, mas nota-se que o réu responde a outra ação penal nesta Comarca, já julgada (5000716-29.2024.8.08.0057) e responde inúmeras outras ações 0000062-03.2023.8.08.0045, 0000071-96.2022.8.08.0045, 0000223-89.2023.8.08.0052, 0000409-07.2021.8.08.0045, 0000765-31.2023.8.08.0045 e 0002857-21.2019.8.08.0045 de sorte que o regime aberto não seria o suficiente e necessário para a prevenção e repressão aos crimes. Assim, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, fixa-se
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Isso porque, aplicando-se o entendimento da súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra legal a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso para o estabelecimento de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.

Ademais, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

f
ixada a pena-base no patamar mínimo legal, é inadequada a fixação de regime inicial mais gravoso:

Se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, de forma que a pena-base foi fixada no mínimo legal, então, neste caso, não cabe a imposição de regime inicial mais gravoso. STF. 2ª Turma. RHC 131133/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2017 (Info 881).

Desse modo, tendo em vista que o acusado é primário e, atentando-se ao teor do art. 33, § 2
º, alínea
“c”
, é imperiosa a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Considerando o preenchimento, pelo acusado, dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, em atenção ao § 2º do mesmo dispositivo, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa nomeada na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a dosimetria da pena, para aplicar ao acusado a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos, além de fixar honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo, Dr. Guilherme Vieira Machado Araújo, OAB/ES nº 25.970, em grau recursal, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.